Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-41.2022.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000542-41.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA (APELADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA - CPF: 008.901.381-68 (APELADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (APELADO), HAMILTON GONCALVES DE MENDONCA - CPF: 303.393.404-87 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA ARGUIDA TARDIAMENTE – PRECLUSÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA PARCIALIDADE – POSSE LEGÍTIMA DA PARTE AUTORA COMPROVADA – ESBULHO PRATICADO PELO RÉU DEMONSTRADO – ART. 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL HARMÔNICAS E PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE QUALQUER SUPORTE PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

A alegação de suspeição da testemunha ouvida em juízo não prospera, pois arguida apenas em sede recursal, em flagrante preclusão, e desacompanhada de qualquer elemento probatório que lhe confira verossimilhança. A prova oral colhida mostrou-se firme, coerente e convergente com os documentos acostados aos autos.

Comprovado nos autos o exercício da posse pela parte autora sobre área urbana situada no Distrito de Vale Rico/MT, desde ao menos o ano de 1983, bem como o esbulho perpetrado pela parte requerida no ano de 2022, impõe-se a procedência da pretensão possessória, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o requerido não logrou êxito em demonstrar justo título, nem exercício legítimo ou autônomo da posse, limitando-se a alegações frágeis e isoladas, destituídas de qualquer lastro documental.

Recurso desprovido. Sentença confirmada. Majoração dos honorários advocatícios em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000542-41.2022.8.11.0036

APELANTE:

HAMILTON GONÇALVES DE MENDONÇA

APELADo:

ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HAMILTON GONÇALVES DE MENDONÇA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, o qual, nos autos da Ação de Reintegração de Posse processo originário número 1000542-41.2022.8.11.0036, julgou procedente o pedido de reintegração de posse manejado pelo
ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA
, representando pela inventariante Nilva Martins Cunha, confirmando a liminar deferida e condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões do apelo Id. 267659324, a parte requerida apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos, em suma, de que é impositiva a suspeição da testemunha Nelson Pereira dos Santos, o qual é primo em primeiro grau do advogado da parte autora.

Diz que restou evidente
“pelo depoimento da testemunha que ela nada sabia e ficava vagando no tempo em busca de informações a serem sobradas para que ela continuasse em sua empreitada, restou evidenciada a postura evasiva de puro nódulo que o tornou indigno de fé e da veracidade a emprestar ao caso em exame”
(sic).

Afirma ser necessário o
“reconhecimento da nulidade do ato é medida imperativa a decapitar todos os demais atos subsequentes, por medida de direito a reforma da r. sentença merece ser conferida com o justo e necessário provimento da medida recursa”
(sic).

Complementa que
“a prova ventilada na r. sentença NÃO tem o menor condão sustentar o fundamento apresentado para arvorecer a procedência da r. sentença singular que se deixou levar ao convencimento de que a parte autora teria sido esbulhado da posse do imóvel em cotejo, quando mencionou que a existência de uma matrícula como de fato aludida matrícula se refere ao imóvel do autor que não tem nada, absolutamente nada a ver com o litígio que versa sobre o exercício de uma posse sem título, até porque o imóvel pertence à prefeitura de Guiratinga-MT”
(sic).

Elucida que
“comprovou o exercício efetivo da posse sobre o lote em questão, com a realização de benfeitorias e a regularidade no pagamento das taxas de água em seu nome”
, sendo que o
“valor probatório foi testilhado pela MARCILIO NUNES PORTO que residente no Distrito do Vale Rico e conhece todo o histórico envolvendo o imóvel, sendo dela o testemunho de maior relevância a tratar do caso e confirmou categoricamente que a posse sempre foi exercida pelo Apelante”
(sic).

Explana que a
“r. sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, desconsiderando a ausência de provas concretas que respaldassem as alegações da autora”
na forma do art. 373, I do CPC, e que o
“simples argumento de que a área litigada estaria integrada à propriedade descrita na matrícula do imóvel nº 889 não se sustenta sem a devida comprovação”
, sendo que
“restou evidenciado que exceto o Sr. Marcilio Nunes Porto que reside no mesmo vilarejo em que o imóvel está situado, as demais testemunhas ouvidas em Juízo foram evasivas em suas declarações o que não dá o condão a sustentar a procedência dos pedidos”
(sic).

Pontua que
“é indene de dúvida o exercício da posse que foi a muito e muito tempo exercido pelo Apelante, que obteve da prefeitura do Município de Guiratinga-MT, a autorização para usar o imóvel onde mantinha seus animais ali apastorados e era naquele local que utilizava como ponto de coleta de lixo do Distrito do Vale Rico em data pretérita”
(sic).

Afiança que
“a testemunha Marcílio foi a única testemunha que de fato trouxe toda a riqueza de detalhes acerca do pleno exercício da posse do imóvel”
(sic).

No mais, defende que a
“autora, usou de um subterfugio espúrio ao induzir o juízo singular em erro aduzindo que o imóvel litigado teria matrícula e que seria dela o domínio, sendo que o imóvel se trata apenas de uma área de posse, cujo domínio é de propriedade do Município de Guiratinga-MT”
; e que
“uma das testemunhas arrolada pela autora que verberou ter sido contratada para confeccionar o memorial descritivo, por ela foi dito não ter conhecimento se a área era ou não gravada de domínio”
(sic)

Pede o
“conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e julgar improcedente a pretensão autoral”,
e
“subsidiariamente, caso não seja reformada a sentença, que seja anulado o processo a partir da oitiva da testemunha Nelson Pereira dos Santos, em razão de sua suspeição”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 267659332 rebatendo os argumentos do apelo e aduzindo, em suma, a correção do édito recorrido, eis que devidamente comprovado o implemento dos requisitos necessários à procedência do pedido de reintegração de posse.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 273452364.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Hamilton Gonçalves de Mendonça contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Espólio de Wilmon Cunha Laranjeira, representado por sua inventariante Nilva Martins Cunha, confirmando liminar anteriormente deferida e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado com os termos do édito sentencial, o requerido apelante pede o
“conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e julgar improcedente a pretensão autoral”,
e
“subsidiariamente, caso não seja reformada a sentença, que seja anulado o processo a partir da oitiva da testemunha Nelson Pereira dos Santos, em razão de sua suspeição”.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da posse sobre área urbana situada no Distrito de Vale Rico, no município de Guiratinga/MT, com extensão de 5.621,05 m2, descrita na matrícula n. 889 do CRI local.

A sentença recorrida reconheceu o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse exercida pelo autor; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse.

Ademais, depreende-se que o reconhecimento da posse legítima pela parte autora foi sustentado em robusta prova documental e testemunhal, devidamente produzida sob o crivo do contraditório.

A pretensão do apelante, no entanto, merece rejeição.

Sustenta o recorrente a suspeição da testemunha Nelson Pereira dos Santos, alegadamente parente do advogado da parte autora.

Todavia, tal alegação não foi arguida em tempo oportuno. Conforme preceitua o § 1º do art. 457 do CPC, a contradita deve ser realizada no ato da audiência, o que não ocorreu. Assim, incide a preclusão da matéria.

Outrossim, inexiste qualquer prova nos autos que corrobore a referida suspeição.

A alegação de parentesco não passa de mera assertiva desprovida de respaldo documental.

Tampouco há qualquer evidência concreta de parcialidade no depoimento prestado, que se mostrou escorreita e coerente com as demais provas coligidas ao feito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CULPA DO EMPREGADO DA EMPRESA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR – INDEFERIMENTO DE
CONTRADITA
DE
TESTEMUNHA
MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – PENSIONAMENTO À DEPENDENTE DO FALECIDO – POSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Mantém-se o indeferimento de
contradita
de
testemunha
quando
ausentes
as provas de seu impedimento ou
suspeição
.
Nos termos dos artigos 932, III e 933, responde o empregador pelo acidente causado por culpa exclusiva do empregado da empresa demanda. O quantum indenizatório deve ser arbitrado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos. A dependência econômica da companheira em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor desta seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, como forma de repará-la pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas, até a idade em que a vítima atingiria 75 (setenta e cinco) anos de idade. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 0000066-37.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO RETIDO –
INDEFERIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA – MANUTENÇÃO
– VEDAÇÃO DE ACESSO AO CLUBE – INOCORRÊNCIA – AVISO PARA COMPARECIMENTO À SECRETARIA – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
Mantém-se a decisão que indeferiu a contradita de testemunha quando ausente provas de seu impedimento ou suspeição.

Não restando demonstrado o impedimento de acesso de associado às dependências do clube, mas sim a existência de mero aviso para que seu genitor compareça à Secretaria para regularização de sua situação perante a entidade, não há que se falar indenização por dano moral.”
(TJMT Apelação Cível 124028/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 23/11/2016, Data da Publicação em 05/12/2016) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE RECONVENÇÃO – RESSARCIMENTOS DE DANOS MATERIAIS – AGRAVO RETIDO –
CONTRADITA
DE
TESTEMUNHAS
– DESPROVIDO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 – NULIDADE DA SENTENÇA – PARCIALMENTE ACOLHIDA – TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DOS PEDIDOS REFERENTES AOS DANOS MORAIS – JUÍZO AD QUEM ­­­– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE RECORRER – ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER PARTE DO RECURSO ADESIVO – MÉRITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS QUE CABERIA AO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC/2015) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA – PROBLEMAS NA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NÃO ATRIBUÍVEIS AOS REQUERIDOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – COBRANÇA VEXATÓRIA – RECONHECIDA EM PARTE - SUPOSTOS DANOS DECORRENTES DE CRIMES CONTRA HONRA – NÃO RECONHECIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AUSENTES
OS REQUISITOS – PEDIDO NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO - REPARAÇÃO INTEGRAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CUSTAS COM OS PROTESTOS DOS CHEQUES – IMPROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO. 1 -
Não se verifica a
suspeição
das
testemunhas
contraditadas, eis que não comprovado o alegado interesse no litígio, ou relação de amizade, porquanto o simples de prestarem serviços para a empresa/requerida, não constitui motivo idôneo para inibir seus compromissos.
Agravo Retido –
contradita
de
testemunhas
– desprovido. 2- Quando a sentença deixa de fundamentar corretamente sua decisão, bem como não sanado os referidos vícios em sede de embargos de declaração, deve ser acolhida a preliminar para reconhecer a nulidade da sentença nesse ponto. Entretanto, com base na teoria da causa madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC/2015, tenho que o pedido poderá ser apreciado pelo Juízo ad quem, desde logo, quando o processo encontrar-se em condições para julgamento. 3- Quando se suscita questões não debatidas na sentença, deve ser reconhecida a ausência do interesse do recorrente. Preliminar acolhida. (...).”
(N.U 0005775-24.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019) (destaquei)

Portanto,
rejeito
a alegação de suspeição e eventual nulidade do depoimento da testemunha Nelson Pereira dos Santos.

Avanço a análise ao mérito do recurso.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora recorrida demonstrou que exercia posse mansa e pacífica sobre a área desde longa data. Tal circunstância restou confirmada tanto por prova documental quanto pela prova oral colhida sob o contraditório judicial.

Foi juntada aos autos a matrícula nº. 889 (Id. 89893125), que evidencia domínio sobre lote integrante do mesmo conjunto territorial, além de mapa delimitativo da propriedade (Id. 89893121) e imagens fotográficas (Id. 89893126) que retratam as benfeitorias realizadas, como cercas e instalação de caixas d’água.

Outrossim, a Oficial de Justiça, ao cumprir a ordem liminar de reintegração, atestou no auto de reintegração que a cerca era a mesma colocada pela parte autora recorrida, e que no local havia duas caixas d’água – uma pertencente à autora e outra do réu, evidências fáticas da ocupação anterior da demandante.

A prova testemunhal corrobora tal quadro probatório documental.

A testemunha
Nelson Pereira dos Santos
declarou que, em 2014, a pedido da Sra. Nilva e de seu filho, realizou benfeitorias no local, como substituição da cerca e instalação de caixa d’água, o que atesta o exercício possessório anterior da parte autora.

A testemunha
Guilherme Oliveira
relatou que conhece o local desde os anos de 1982/1983, época em que ali trabalhou com o Sr. Wilmon, e que sempre o viu utilizar o terreno. Ressaltou ainda nunca ter visto terceiros ocupando o espaço.

A testemunha
Orides Antunes da Silva
, por sua vez, afirmou ter medido a área com GPS a pedido do Sr. Wilmon, indicando que este detinha a posse. Confirmou que a área era cercada, utilizada como piquete para cavalos da fazenda Bela Vista e que o imóvel não pertence ao Município.

Por fim, ainda que a testemunha
Marcílio Nunes Porto
, arrolada pelo próprio réu, tenha inicialmente indicado que Hamilton construiu a cerca atual, ao ser confrontado com o depoimento anterior de Nelson, reconheceu que esta foi feita por orientação da Sra. Nilva. Tal contradição enfraquece sua versão, isolada frente à convergência das demais testemunhas.

Assim, verifica-se que o Espólio de Wilmon Cunha Laranjeira comprovou a posse anterior, a data do esbulho (abril de 2022) e a perda da posse em razão da invasão perpetrada pelo requerido, que trocou a porteira e se apropriou da área sem qualquer título que legitimasse tal conduta.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
PROCEDENTE –
REQUISITOS
PRESENTES –
POSSE
, ESBULHO E PERDA DA
POSSE
HÁ MENOS DE ANO E DIA COMPROVADOS ROBUSTAMENTE PELO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO – ESCORREITA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A ação de
reintegração
visa reaver a
posse
de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da
posse
, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da
posse
molestada.
O juízo monocrático indicou exaustivamente elementos probatórios indicativos do exercício de
posse
pela parte autora, havendo documentos e provas orais que delineiam de sobejo o exercício da
posse
por ela. Há robusta
comprovação
do exercício de
posse
da área litigiosa pela parte autora, destacando-se, neste sentido, o contrato de compra e venda do imóvel e declarações de moradores vizinhos coligidos à inicial, bem como a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial em seara de audiência de justificação prévia (ao início do processo) e a audiência de instrução, que corroboram robustamente o exercício de
posse
pela parte autora. Quanto ao
requisito
do esbulho, as fotos coligidas à inicial, não especificamente impugnadas em seara de contestação, comprovam a derrubada da cerca do imóvel da autora, fato que é corroborado pelo depoimento de informante ao relatar que foi até o local e visualizou que as cercas estavam derrubadas. O boletim de ocorrência coligido à inicial, aliado ao depoimento do informante, comprova a data do fato (25/06/2021). Substanciados estão os
requisitos
necessários à procedência do pedido de
reintegração
de
posse
. A parte apelante não traz qualquer argumento ou prova idônea que justifique ou esclareça como ela adquiriu uma área de 5,6147ha (conforme matrícula 1695 do CRI da Comarca de Santo Antônio de Leverger; bem como escritura pública) e depois apresentou a planta do imóvel georreferenciado da qual se depreende que a área total do seu imóvel seria de 6,6645ha. Verifica-se que a parte autora pleiteou a reparação material na inicial e comprovou por documentos juntados a réplica à contestação a quantia necessária ao refazimento da cerca destruída com o ato esbulhador, o que justifica e revela escorreita a condenação por danos materiais contida no édito recorrido. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1001037-68.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE
– PROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
REQUISITOS
DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS –
COMPROVAÇÃO
DA
POSSE
PELA PARTE AUTORA – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRODUZIDAS – LAUDO PERICIAL – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – PEDIDO DE IMISSÃO IMEDIATA NA
POSSE
DO BEM – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADOREINTEGRATÓRIO PELO JUÍZO A QUO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A tutela possessória reclama a convergência dos
requisitos
previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos
requisitos
legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie. O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, descrito em seu art. 371, no qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante visto na espécie.
No caso, foi determinada a expedição de mandado de
reintegração
de
posse
na sentença, razão pela qual se mostra descabido o recurso da parte no mesmo sentido, ensejando o seu não conhecimento por ausência de interesse recursal.”
(N.U 0000728-98.2004.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

De outra feita, infere-se pela ausência de prova suficiente corroborando os argumentos do requerido.

Com efeito, o requerido apelante limita-se a sustentar que exercia posse há mais de 15 anos, que teria realizado benfeitorias e que a área seria da prefeitura local, mas não apresenta nenhum documento que comprove a doação alegada ou a regularidade de sua ocupação. Tampouco comprova o pagamento de taxas ou a existência de qualquer vínculo jurídico com o Município.

Ademais, conforme consta dos autos, a única relação existente entre as partes foi de natureza trabalhista, quando o requerido laborou na fazenda de propriedade do autor entre os anos de 2012 a 2016, o que explica seu acesso eventual ao local, mas não constitui, por si só, posse autônoma.

Assim, conclui-se escorreita a sentença recorrida que conclui pela procedência do pedido de reintegração de posse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025